Tribunal: TJBA
Processo: 8045185-07.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8045185-07.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JACANAN CERQUEIRA DIAS Advogado(s): WENDEL CONCEICAO DE SOUZA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (5) Advogado(s): MAF08 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ESTADO DA BAHIA. EDITAL SAEB N.º 04/2022. IMPETRANTE QUE CONCORREU AO CARGO DE PERITO MÉDICO LEGISTA DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. EXCLUSÃO NO CERTAME, EM DECORRÊNCIA DA INAPTIDÃO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - TAF. EXIGÊNCIA QUE SE MOSTRA DESPROPORCIONAL, EM COTEJO COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO VINDICADO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8045185-07.2023.8.05.0000, impetrado por JACANAN CERQUEIRA DIAS, em face de ato dito coator atribuído ao SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DA BAHIA e ao GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, vinculados ao ESTADO DA BAHIA, ao PRESIDENTE DO IDECAN e ao INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL. ACORDAM os Desembargadores da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conceder a segurança vindicada, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator